Tribunal: TJMT
Processo: 0012651-46.2009.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012651-46.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (EMBARGANTE), SAMIRA PEREIRA MARTINS - CPF: 704.601.751-49 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), BRUNA MOSCHINI ANTUNES MACIEL - CPF: 027.544.991-21 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE ALVES DE LIMA - CPF: 038.100.861-42 (ADVOGADO), CAROLINA ELMA PEREIRA SCHUCK - CPF: 980.340.221-87 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (EMBARGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO (EMBARGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA PENCAL - CPF: 535.893.511-87 (EMBARGADO), MARCOS LUCIO PICHININ - CPF: 474.279.811-20 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO (EMBARGANTE), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO - CPF: 008.441.876-15 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO), BRENDA DE ARRUDA MOLEDA - CPF: 046.397.111-66 (ADVOGADO), MARTA MARIA ALVES ARAUJO - CPF: 384.655.661-00 (EMBARGANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NATUREZA CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONHECIMENTO PARCIAL DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação para condenar os réus ao pagamento de indenização por ocupação de imóvel, até a efetiva desocupação, com base em laudo pericial homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material ou contradição quanto ao prazo prescricional aplicável e ao alcance da coisa julgada; (ii) verificar se há omissão quanto à análise de pedidos indenizatórios não reconhecidos como atingidos pela coisa julgada e quanto à identidade entre ações anteriormente propostas e a presente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado analisou expressamente a natureza contratual da obrigação e aplicou o prazo prescricional decenal, o que afasta a tese de erro material.

4.

Também foi enfrentada, de forma clara, a extensão da coisa julgada, delimitando os pedidos atingidos e afastando contradição.

5.

Não houve omissão quanto aos demais pedidos indenizatórios, pois a fundamentação foi suficiente para justificar a exclusão parcial da coisa julgada.

6.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: É incabível o uso de Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da decisão judicial quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 494; CC, art. 205; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.001.655/DF, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 11.03.2009, DJe 30.03.2009; STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
dois
Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO E OUTRO e MARCOS LUCIO PICHININ E OUTRO

em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado no id. 258730668, que deu parcial provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelos autores
para condenar os réus ao pagamento de indenização a título de aluguel pela ocupação do imóvel objeto de rescisão, até a efetiva desocupação, a ser apurado em liquidação de sentença, observado, neste ponto, o laudo pericial homologado pelo Juízo, cujos valores serão corrigidos nos termos da sentença.

Em suas razões recursais, os embargantes ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO E OUTRO
sustentam
erro material
, defendendo a
aplicação do prazo prescricional trienal ou quinquenal
, com base na suposta natureza extracontratual da obrigação. Alega também que haveria
contradição
quanto à exclusão da coisa julgada sobre os pedidos de perdas e danos anteriormente apreciados.
Requerem o acolhimento dos Embargos para alterar a decisão embargada e prequestionamento da matéria
(id. 263159255)
.

Por sua vez, os embargantes MARCOS LUCIO PICHININ E OUTRO apontando
omissão
, ao argumento de que o colegiado
não teria analisado, de forma expressa, a inexistência de coisa julgada quanto aos pedidos de indenização
por exploração florestal, degradação de pastagens, inadimplemento de impostos e contribuição sindical, além de aspectos relacionados à
tríplice identidade
do art. 337, §§ 2o e 4o do CPC.
Requerem o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas
(id. 263173259)
.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, pugnando pela rejeição dos Embargos adversos

(id. 269567254 e 269599788).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material
no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

I - DOS EMBARGOS OPOSTOS POR ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAUJO E OUTRO

Os primeiros embargantes alegam
erro material
, defendendo a
aplicação do prazo prescricional trienal ou quinquenal
, com base na suposta natureza extracontratual da obrigação, além de
contradição
quanto à exclusão da coisa julgada sobre os pedidos de perdas e danos anteriormente apreciados.

Não se verifica no acórdão embargado qualquer erro material ou contradição. A alegação de que a pretensão indenizatória teria natureza extracontratual foi expressamente analisada e afastada pela Câmara Julgadora, que entendeu, de forma fundamentada, tratar-se de relação contratual, aplicando-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

No tocante à alegada existência de coisa julgada, o acórdão também enfrentou detidamente a questão, reconhecendo a ausência de identidade de pedidos e causas de pedir quanto aos lucros cessantes decorrentes do uso do imóvel (aluguéis) e à restituição de gado, e limitando a eficácia da coisa julgada a outros pedidos não renovados nesta demanda.

Portanto, não há omissão nem contradição a ser suprida, mas mero inconformismo com o julgado. Os
argumentos ora ventilados
revelam mera tentativa de rediscutir o mérito do julgado
, o que é incabível por meio de Embargos
de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

II – DOS EMBARGOS OPOSTOS POR MARCOS LUCIO PICHININ E OUTRO

Os segundos embargantes apontam
omissão no julgado
, ao argumento de que o colegiado
não teria analisado, de forma expressa, a inexistência de coisa julgada quanto aos pedidos de indenização
por exploração florestal, degradação de pastagens, inadimplemento de impostos e contribuição sindical, além de aspectos relacionados à
tríplice identidade.

O acórdão foi suficientemente claro ao reconhecer a coisa julgada parcial, nos exatos termos em que delimitou os pedidos formulados na ação de rescisão contratual anterior e os pedidos ora discutidos. A Turma entendeu que apenas os pedidos relacionados ao uso do imóvel (aluguéis) e ao gado estavam fora do manto da coisa julgada, tendo fundamentado a razão pela qual os demais pleitos se encontravam atingidos pela preclusão máxima.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela parte, bastando que a decisão seja fundamentada de modo a permitir a compreensão das razões do julgamento, o que foi devidamente observado no caso concreto.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO DE QUANTIA RETIDA NA FONTE E JÁ RESTITUÍDA POR CONTA DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. (...) 5. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp n. 1.001.655/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 11/3/2009, DJe de 30/3/2009.)

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Quanto ao
prequestionamento
, é de se destacar que não há obrigatoriedade de menção expressa a todos os artigos citados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, ainda que implicitamente, o que se verificou no caso.

Diante do exposto, REJEITO ambos os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025